Tribunal: STF
Processo: Rcl 79634
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo nº 0158700-95.1998.5.02.0056, por suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal.



    Narra a parte reclamante que, não obstante o provimento do agravo de petição, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos benefícios previdenciários, o Tribunal reclamado se fundamentou no art. 833 do CPC em vez do art. 114 da Lei nº 8.213/91, o qual tem prevalência pelo critério da especialidade.



    Sustenta que "para legitimar a incidência do Art. 833, § 2º, do Código de Processo Civil, como se deu no fundamento do voto condutor no v. Acórdão supramencionado, condição sine qua non seria que a D. Relatora do Agravo de Petição houvesse dado encaminhamento ao Recurso para que, nos termos do Art. 97, da Constituição desta República, o Tribunal Plano do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região declarasse a inconstitucionalidade do Art. 114, da Lei nº 8.213/91, fato que não ocorreu, motivando a interposição da presente Reclamação" (eDoc 1, p. 16).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação, determinando-se que outra seja proferida, com fiel observância à Súmula Vinculante 10.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da reclamação.



    Com efeito, a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação, ao caso concreto, do art. 114 da Lei nº 8.213/1991 como fundamento para afastar a impenhorabilidade dos benefícios previdenciários. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    "Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Na hipótese dos autos, a decisão reclamada reconheceu a impenhorabilidade dos benefícios previdenciários, fundamentando-se, contudo, no art. 833, IV, do CPC. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 14, p. 2-3):



    “Pretende o agravante a reforma da r. decisão (ID. ba67043) que determinou a penhora de 10% dos seus proventos de aposentadoria, sob o argumento de que os valores estão revestidos pelo manto da impenhorabilidade.



    Razão lhe assiste.



    Os proventos de remuneração e aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, conforme dispõe o artigo 833, IV, do CPC (artigo 649, IV, do CPC anterior).



    Diante da vedação legal, ainda que se pretenda a satisfação de valores de verbas trabalhistas, indevida a penhora dos proventos de salário ou de aposentadoria.



    Oportuno salientar que o crédito de natureza alimentar, que viabiliza a penhora de salários do devedor, nos moldes do artigo 833, inciso IV e §2º, do CPC, tem caráter pessoal. Trata-se, na realidade, de parcela que decorre do dever de prestar alimentos e o sustento vital de quem não pode fazê-lo por si, quer por laços de parentesco, quer por obrigação legal, a qual, portanto, não se confunde com o crédito trabalhista, de índole puramente patrimonial, apesar da sua inserção no gênero alimentar.



    (...)



    Dou provimento, portanto, para reconhecer a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e afastar a decisão de ID. ba67043 que deferiu a penhora de 10% dos benefícios previdenciários do executado Sr. Francisco de Paula de Almeida Hellmeister.”



    Desse modo, o ato reclamado se restringiu a apresentar um fundamento legal que entendeu adequado e suficiente para a resolução do caso concreto. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente – de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que, se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44.036-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10.9.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 3. Inexistência de afastamento lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49.455-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.06.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente